Tribunal: TJBA
Processo: 8001004-69.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001004-69.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ZELIA ALTINO DE OLIVEIRA SOARES Advogado(s): SHEILA GRAZIELI DE SIQUEIRA KLEIN APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO SINDICAL NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 138/2022. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Zélia Altino de Oliveira Soares contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, ajuizada em face do Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB. A autora alegou que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem ter firmado qualquer contrato de filiação associativa com a parte ré. Pleiteou a declaração de inexistência de relação contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência e validade do contrato de filiação associativa entre as partes; (ii) apurar a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; e (iii) avaliar a ocorrência de danos morais passíveis de reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide na espécie o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, aplicando-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, nos termos do art. 14, § 1º, pela má prestação do serviço de cobrança e filiação. 4. A documentação apresentada pela parte ré (selfie, documento de identidade e áudio) não preenche os requisitos formais exigidos pela Instrução Normativa INSS nº 138/2022, art. 5º, III, que exige autorização expressa com reconhecimento biométrico facial, sendo vedada a contratação por telefone ou gravação de voz. 5. A ausência de comprovação de contratação válida impõe à parte ré o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 6. A hipervulnerabilidade da autora – idosa, de baixa renda e com pouca escolaridade – impõe redobrada cautela na formação do vínculo contratual, exigindo manifestação de vontade livre, consciente e documentada, conforme entendimento do STJ (REsp 1851310/RS). 7. Diante da ausência de vínculo contratual, a cobrança é indevida, e impõe a restituição em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, ressalvada eventual compensação com valores já restituídos administrativamente, nos termos da ADPF 1236/DF. 8. O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, sendo devida a reparação em razão da falha na prestação do serviço e do abalo causado à subsistência da autora, fixando-se o valor da indenização em R$ 3.000,00, com caráter reparatório e pedagógico. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XX, e 8º, V; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 14, § 1º, 39, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 385 e 386; IN INSS nº 138/2022, art. 5º, III; Lei 8.213/91, art. 115, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1851310/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 18/12/2019; STJ, EAREsp 600.663/RS; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000535-84.2023.8.26.0169, Rel. Léa Duarte, j. 13/11/2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000582-83.2024.8.16.0148, Rel. Antonio Domingos Ramina Junior, j. 26/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001004-69.2024.8.05.0198 em que figuram como apelante ZELIA ALTINO DE OLIVEIRA SOARES e como apelado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238